Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO. RENÚNCIA DO DIREITO EM RELAÇÃO AO CORRÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É certo que em matéria de responsabilidade solidária, o Código Civil destaca no artigo 844, parágrafo 3o que se a transação ocorre entre um dos devedores solidários e o seu credor, extingue-se a dívida em relação aos co-devedores. 1.2. No caso, antes da homologação da transação, a parte Autora renunciou ao direito em relação à parte corré, situação na qual são cabíveis os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil.
2. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Assim, do mesmo modo como se possibilita a utilização de critérios equitativos para evitar honorários advocatícios ínfimos, também se deve autorizar a equidade para impedir honorários sucumbenciais exacerbados. Honorários advocatícios arbitrados nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 8o do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.